Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713988-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco do Brasília S/A Agravada: Divina de Fatima Oliveira Alberto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco do Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0705479-03.2024.8.07.0007, assim redigida: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60)Também retifico a classe judicial para PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS Anote-se. DIVINA DE FATIMA OLIVEIRA ALBERTO ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. A autora afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que os réus realizam o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque e em sua conta corrente, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira de seus proventos de aposentadoria. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de descontos que superem 30% de seus rendimentos mensais líquidos. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que estão presentes os requisitos legais, de maneira a permitir a parcial antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos à autora. Os documentos acostados aos autos, notadamente cópias de contratos de empréstimo, dos comprovantes de rendimento e extratos bancários, indicam a realização de diversos empréstimos, os quais comprometem mais do que 35%/40% dos rendimentos líquidos da autora. De outro lado, as cópias dos extratos bancários indicam descontos compulsórios na conta corrente, sem que a autora tenha tido a oportunidade de escolher se pagaria ou não os débitos, e em percentual que alcança, em alguns meses, a integralidade da renda. Assim, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente e ele já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que os réus concorreram para a situação de manifesto superendividamento da autora. Afinal, a autora é servidora aposentada do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, os réus optaram por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar Distrital no 1.015 de 5 de setembro de 2022 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 40% (quarenta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Confira-se: Art. 1o O art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Art. 2o O art. 116 da Lei Complementar no 840, de 2011, passa a vigorar com a inclusão do seguinte § 4o: § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Já a Lei Complementar 840/2011 dispõe, em seu artigo 116: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano detalhado de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela. A uma, porque a parte autora pode ainda apresentar o plano. E a duas, porque, mesmo sem a disciplina do superendividamento no CDC, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionava sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial (destaque para a consideração que a jurisprudência é anterior à alteração legislativa que ampliou o percentual de desconto consignável). Confiram-se os seguintes precedentes: [...] Quanto ao Tema Repetitivo n. 1085 do Superior Tribunal de Justiça, é preciso destacar que a tese firmada foi a de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Portanto, ainda que a autorização para desconto em conta corrente seja lícita e seja possível ultrapassar percentual superior a 40% da remuneração do devedor, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, também decidiu-se que a autorização pode ser revogada a critério do correntista. Essa interpretação deve prevalecer, na medida em que a grande maioria de contratos de empréstimo é firmada por meio de contrato de adesão, em termos pré-redigidos. Por essa razão, com base na legislação consumerista, a interpretação deve ser sempre mais favorável ao aderente, no caso, ao consumidor, que é a parte mais frágil da relação jurídica, sendo hipossuficiente do ponto de vista técnico, jurídico e econômico. Ainda que não fosse assim, a inexistência de limitação dos descontos compulsórios em conta a determinado percentual não autoriza a instituição financeira, por outro lado, a se apropriar da quase integralidade dos rendimentos do correntista, sob pena de lhe inviabilizar o pagamento das despesas essenciais à sua sobrevivência, impedindo-se que se manter de forma minimamente digna. Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de o autor se manter imune a descontos de parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, provável o direito, no final da demanda e procedente o pedido, a autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao seu deferimento, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar o BANCO DE BRASÍLIA e o CARTÃO BRB a promoverem descontos diretamente em conta corrente, em percentual superior a 40% dos rendimentos globais da autora, excluídos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição à previdência social) e ainda, os descontos decorrentes de empréstimos realizados tendo como objeto parcela específica, tal como antecipação de férias, de salário e de 13o salário, valores que poderão ser descontados quando do recebimento da verba a que se referem. Quanto aos demais empréstimos, deverão aguardar a repactuação, haja vista que incidem diretamente sobre o contracheque. Entretanto, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, não só porque a autora não nega a existência dos débitos, mas como também porque sequer foi oferecido o plano de repactuação detalhado, observando-se que o prazo de pagamento deve ser limitado a 60 (sessenta) meses. Dessa maneira, conquanto não se possa autorizar os réus a continuarem a realizar descontos compulsórios em percentual maior do que os 40% admitidos em lei, entendo que também não se pode tolher o direito deles, enquanto credores, de promover atos extrajudiciais de cobrança, notadamente no que diz respeito à inscrição do nome do autor em cadastros de proteção do crédito e a realização de cobranças por telefone ou outro meio. A suspensão só haverá após a repactuação das dívidas. Por todo o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO AO BANCO DE BRASÍLIA S.A. e ao CARTÃO BRB que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis: 1) se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da autora DIVINA DE FÁTIVA OLIVEIRA ALBERTO que ultrapassem 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta - sendo 5% destinados, para a amortização de dívidas vinculadas ao cartão de crédito - subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias (imposto de renda e contribuição à previdência social) determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando que o referido limite máximo de 40% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento. O descumprimento da decisão implicará na incidência de multa equivalente aos valores descontados em excesso. Excluem-se da restrição, ainda, os empréstimos contratados em razão de renda específica e que deverão ser liquidados quando do recebimento da verba, tal qual ocorre com a antecipação de imposto de renda, de férias e 13o salário. Os valores, portanto, poderão ser integralmente retidos, se assim tiver sido ajustado. Intime-se o BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A via sistema eletrônico para cumprimento imediato da tutela de urgência, e cite-os para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentação da contestação e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial). Advirta-se os réus que a contestação deverá ser subscrita por advogado(a). Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pela autora, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente a autora, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 57668746), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela provisória de urgência requerida pela autora, ora agravada, nos autos do processo de origem. Afirma que não é devida a limitação, ao coeficiente de 40% (quarenta por cento) do montante mensal recebido pela demandante, relativamente aos descontos promovidos pela instituição financeira. Verbera que deve ser observada, no caso concreto, a liberdade de contratar e o princípio da força obrigatória dos contratos, bem como a orientação no sentido de que são lícitos os descontos impugnados diante da existência de prévia autorização concedida pela consumidora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o afastamento da limitação aos descontos aludidos determinada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 57668748) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 57668748) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese a sociedade anônima recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese em exame consiste em examinar possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta salário, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com a instituição financeira recorrida, a 40% (quarenta) dos rendimentos brutos recebidos pela recorrida. Em relação às consignações para descontos em remuneração, sabe-se que podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido.” (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Assim, em relação aos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente, convém ressaltar que não deve haver a limitação determinada pela Lei no 8.112/1990, pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. A agravada, ao celebrar dada modalidade de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, optou por uma situação que lhe fora mais benéfica ou conveniente, inclusive se beneficiando de encargos contratuais mais vantajosos. Isso não obstante, ainda que não possa ser efetivamente caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a agravada seja privada de parte significativa de sua fonte de renda mensal. É certo, ademais, que a autonomia da vontade sofre filtragem do princípio da função social dos contratos (art. 421 do Código Civil), além daqueles previstos na Constituição Federal, referentes à ordem econômica. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. De acordo com o contracheque trazido aos autos pela demandante (Id. 189590646), o valor bruto da remuneração mensal recebida pela recorrida é de aproximadamente R$ 7.342,26 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). Promovidos os descontos legais e abatidos os valores das consignações em folha de pagamento, resta a quantia de R$ 2.653,07 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sete centavos). Além disso, são descontadas diretamente em conta bancária da recorrida as parcelas mensais decorrentes dos negócios jurídicos de mútuo em questão (Id. 189590647, Id. 189590649, Id. 189590650, Id. 189590651, Id, 189590652 e Id. 189590653). Nesse sentido o extrato referente ao mês de setembro de 2023 demonstra que foram descontadas as quantias de R$ 1.395,34 (mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), de R$ 142,80 (cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos) e R$ 307,87 (trezentos e sete reais e oitenta e sete centavos) referentes, respectivamente a “Débito BRB Parcelado”, “Liquidação Parcela Consignado” e “Encargos Crédito Rotativo” (Id. 189590654). Assim, está comprometida de modo significativo a renda mensal recebida pela demandante, impossibilitando-a de prover a própria subsistência de modo digno. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, a recorrida não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO. DESCONTO DE PRESTAÇÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMITE LEGALMENTE ESTABELECIDO (30%). DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE QUE SUPRIMEM QUASE A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA CONSUMIDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO MANIFESTADA DE ACORDO COM A LEI DE PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Em que pese o limite estabelecido no Decreto 6.386/08, de 30% (trinta por cento) a título de margem consignável, se referir à Administração Pública, que não pode autorizar empréstimo superior a esse percentual, não havendo empecilho legal para que o servidor contrate empréstimo com prestações em valor superior, a ser pago mediante débito em conta corrente, esta colenda Turma, na esteira do entendimento do e. STJ, tem decidido reiteradamente que são abusivos os descontos compulsórios que constringem parcela considerável da remuneração do devedor, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Deve-se limitar os descontos de prestações derivadas de empréstimo bancário efetuados em conta corrente do devedor em 30% de seus rendimentos brutos, quando verificado que o valor descontado consome quase toda a sua renda e compromete seu sustento e de sua família. 3. É negligente a instituição financeira que, mesmo podendo aferir a capacidade econômica do servidor, que já possui comprometida sua remuneração mensal, permanece concedendo empréstimos ao consumidor, deixando de observar seus deveres decorrentes da boa fé objetiva. 4. Ambas as partes se manifestaram no processo de origem pela possibilidade de aplicação das novas regras instituídas para as hipóteses de superendividamento de consumidores, considerando o advento da Lei no 14.181/2021, o que denota alta probabilidade de que haja repactuação do débito, o que recomenda a manutenção da liminar concedida para garantia do mínimo existencial à agravante. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1403320, 07369393420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 22/3/2022). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese a matéria em debate ser objeto do Tema 1.085 do STJ, que definirá a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário", o presente Agravo de Instrumento discute a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada na origem, e há perigo de dano, razão pela qual se avança no exame do mérito recursal. 2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e os empréstimos com desconto em conta corrente são distintos quanto ao objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são regulados por legislação específica e decorrem de relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 3. No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente. 4. A limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente, nos termos da Lei, quanto na folha de pagamento, sobre a remuneração líquida depositada, mas não sobre a soma das prestações devidas. 5. Os débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito não se submetem a qualquer limitação, pois as quantias lançadas na fatura refletem os gastos mensais livremente realizados pelo próprio cliente, não sendo cabível a restituição dos valores descontados, nem há óbice a descontos futuros. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1395911, 07333122220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022). (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNENÇÃO LÍQUIDA. EXCEPCIONALIDADE. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Mantém-se o entendimento de que a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação, tratando-se de descontos nos proventos de aposentadoria. 2. No entanto, havendo descontos efetuados diretamente na conta-corrente, de tal modo a comprometer significativamente a renda mensal do aposentado, produzindo um superendividamento, e, assim, gerando ofensa à sua dignidade, impõe-se aplicar a referida limitação também a esses empréstimos. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 1364253, 07360787920208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (Ressalvam-se os grifos). Assim, afigura-se correta a determinação promanada do Juízo singular, no sentido de determinar à recorrente que limite os descontos relativos aos negócios jurídicos de mútuo em questão ao percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal bruta recebida pela agravante. Verifica-se, assim, que as alegações articuladas pela instituição bancária agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator